Tribunal: TJDFT
Processo: 0724640-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724640-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IN PRESS OFICINA ASSESSORIA DE COMUNICACAO LTDA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., MICROSOFT DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE SOFTWARE E VIDEO GAMES LTDA, HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para ser manifesta se ainda persiste o interesse recursal, considerando que a parte agravada (GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA) informou em contrarrazões (ID 61553375) que “todas as linhas constantes da planilha objeto dos autos encontram-se integralmente indisponíveis dos serviços do Google Sheets, carecendo, portanto, o interesse recursal da Agravante”. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora